Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. CONHECIDA EM PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA INSUFICIENTE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se conhece de parte do apelo por falta de interesse recursal, visto que a questão relativa à coisa julgada foi rejeitada pelo julgador de origem.
2. Embora o juiz seja o destinatário da prova, a especificidade e a complexidade da causa, que envolvem demonstração quanto à ocorrência de fraude à execução envolvendo sociedades coligadas, exigem a produção de prova para o deslinde da questão controvertida.
3. Há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas e profere julgamento desfavorável por ausência de provas.
4. Apelação provida para anular a sentença.